Tribunal: TJDFT
Processo: 0742217-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742217-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: PRISCILLA BARRETO VALENCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ITBI. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE DE EXECUTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 1 (uma) questão em discussão: (i) verificar se é possível haver cumprimento de sentença de complementação do ITBI contra o executado quando a parte exequente parcelou junto ao fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dispositivo do título judicial não condicionou o pagamento à quitação do tributo pela ré para com o Distrito Federal, sendo de sua total responsabilidade, bem como de eventuais consequências com o ente Distrital se porventura não adimplir. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum.” _________ Dispositivos relevantes citados: artigos 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1895336, 07196698920248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/7/2024, DJE 2/8/2024. A recorrente aponta violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando ser indevida a restituição do ITBI, ao argumento de que a parte recorrida teria assumido o parcelamento junto ao fisco e realizado o pagamento apenas da primeira parcela. Assevera que, após descumprir o parcelamento assumido com o fisco municipal, a exequente, ora recorrida, impõe às executadas o pagamento referente à multa e aos juros de mora, configurando enriquecimento ilícito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA CUNHA DO PRADO ROCHA, OAB/DF 43.120. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: O fato de a recorrida ter parcelado junto ao fisco sua dívida não altera a obrigação produzida por sentença de a ora recorrente ressarcir, até porque a obrigação da parte agravada irá permanecer junto ao Distrito Federal. Observa-se do dispositivo da sentença que não há termo condicional à quitação do tributo pela ré para com o Distrito Federal, sendo de sua total responsabilidade, bem como de eventuais consequências com o ente Distrital se porventura não adimplir. Portanto, ao dar andamento ao cumprimento de sentença em relação à complementação dos valores à título de ITBI (obrigação de pagar), a decisão recorrida está indo ao encontro com a sentença exequenda. (ID 70046345) E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada pela parte recorrida, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017